Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição 0069.693/2019 (fls. 4.231-4.232), protocolizada em 5.11.2019, Nelson Meurer Júnior requer a sua imediata colocação em estabelecimento compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena.
    Em ofício acostado à fl. 4.269, protocolizado em 11.11.2019, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão/PR informa que “a Penitenciária de Francisco Beltrão comporta apenas presos do regime fechado”, acrescentando que “o regime semiaberto comumente é harmonizado mediante a utilização de monitoramento eletrônico” e apontando, ainda, para a possibilidade da “permanência do apenado em regime semiaberto na Unidade, mediante trabalho externo”.
    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em petição protocolizada em 2.12.2019 (fls. 4.288-4.293), manifesta-se pelo indeferimento da pretensão formulada por Nelson Meurer Júnior, diante da mencionada possibilidade de requerimento ao Diretor da Penitenciária de Francisco Beltrão/PR a realização de trabalho externo.
    Em nova petição protocolizada em 4.12.2019 (fls. 4.303-4.304), a defesa técnica de Nelson Meurer Júnior refuta a manifestação ministerial para reiterar o pleito de adequação fática ao regime inicial de cumprimento de pena imposto no acórdão condenatório.
    Por meio de despacho proferido em 5.12.2019, determinei nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre os termos da aludida petição, o que se deu no mesmo dia, por intermédio de parecer juntado às fls. 4.316-4.317.
    A defesa técnica do requerente, por intermédio de petição protocolizada em 23.12.2019 (fls. 4.333-4.335), submeteu a pretensão ora em análise à apreciação da Presidência do Supremo Tribunal Federal no período de recesso forense, a qual, em despacho proferido em 2.1.2020, entendeu que “o caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII)” (fl. 4.331).
    Em novo despacho datado de 10.2.2020, solicitei novas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão/PR, para prestar esclarecimentos sobre “(a) quantos apenados cumprem pena em regime semiaberto na penitenciária local, ainda que de forma excepcional; (b) quais os critérios adotados pelo juízo para aplicação do regime semiaberto ‘harmonizado’ mediante a utilização de monitoramento eletrônico; (c) quais as condições estabelecidas por àquele juízo ao deferir a harmonização do regime”, as quais foram prestadas em ofício protocolizado em 14.2.2020.
    Por meio da Petição 0008.372/2020, com base nas novas informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão/PR, a defesa técnica de Nelson Meurer Júnior reitera os argumentos já declinados para postular “o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado”.
    2. Conforme se depreende das informações prestadas em 14.2.2020 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão/PR, o requerente Nelson Meurer Júnior é o único sentenciado que hoje encontra-se nas dependências da Penitenciária de Francisco Beltrão/PR cumprindo pena no regime semiaberto.
    Como o referido estabelecimento prisional é destinado exclusivamente aos sentenciados a penas privativas de liberdade no regime fechado, explica o Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão/PR que a execução de reprimendas impostas no regime semiaberto, seja de forma inicial ou em decorrência de progressão, ocorre de forma “harmonizada”, tendo em vista a ausência, na localidade, de estabelecimento prisional adequado, nos moldes previstos no art. 91 e art. 92 da Lei 7.210/1984.
    Com as informações, o referido Juízo traz à colação cópia da Portaria Conjunta n. 1/2019, cujo Anexo II contém a regulamentação do regime semiaberto harmonizado com monitoração.
    Bem delineado, assim, o quadro fático verificado no local da execução da reprimenda imposta ao requerente Nelson Meurer Júnior, infere-se que todos os sentenciados que se encontram no regime semiaberto, seja em decorrência do início do cumprimento por imposição no título judicial condenatório, seja pela progressão de regime, resgatam a reprimenda de forma harmonizada, à míngua de estabelecimento penal adequado na região, em conformidade, portanto, com o entendimento consolidado no enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Não há nos autos, entretanto, quaisquer fundamentos jurídicos que autorizem a destinação de tutela diferenciada ao ora requerente, devendo prevalecer, assim, o tratamento isonômico a que alude o art. 3º, parágrafo único, da Lei 7.210/1984 que, por sua vez, materializa o referido postulado insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    3. À luz do exposto, defiro o pedido formulado por Nelson Meurer Júnior, para que, enquanto perdurar o estado de ausência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na Comarca de Francisco Beltrão/PR, o cumprimento da reprimenda no aludido regime seja realizado na forma harmonizada, nos termos da Portaria Conjunta n. 1/2019 da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Francisco Beltrão/PR. Oficie-se, com urgência, ao juízo ordenado.
    Oportunamente, junte-se aos autos a Petição 0008.372/2020, que deve permanecer acautelada na Secretaria Judiciária.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente